Tribunal: CARF
Processo: 10783.720145/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720145/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
SILVERIO DAZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
IMÓVEL RURAL. CONDOMÍNIO.
Um imóvel rural pode pertencer a um grupo de pessoas físicas ou jurídicas,
hipótese em que se tem condomínio. Os efeitos jurídicos decorrentes da
existência de condomínio verificam-se, para o ITR, sempre que o imóvel for
havido simultaneamente por duas ou mais pessoas, sejam elas proprietárias,
titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título, uma vez que todas se
revestem da condição de contribuintes do imposto. Por questão de ordem
prática, qualquer dos condôminos pode figurar no polo passivo da exação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.975, de 01 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10783.720140/2010-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720145/2010-02
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720145/2010-02

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou a impugnação improcedente.

Contra o interessado acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício: 2007,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, relativo ao imóvel rural denominado “Rio
Jaboticaba”, com área de 121,0 ha, NIRF 6.366.779-7, localizado no Município de Guarapari/ES.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado, por
esse motivo o VTN foi alterado tendo como base o valor do Sistema de Preços da Terra (SIPT),
nos termos do art. 10 § Io inciso I e art. 14 da Lei n° 9.393/1996.
Cientificado do lançamento, por via postal, o contribuinte apresentou sua
impugnação, na qual alega, em síntese, que:
A cobrança é indevida, considerando que o impugnante é proprietário do imóvel
de 02 alqueires que corresponde a 121,0 ha, conforme Certidão apresentada nos autos;
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer quer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Instruem os autos os documentos representados por Escritura Pública, Matrícula,
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Certidão, entre outros.
É o relatório.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. PROVA INEFICAZ
A prova da área total do imóvel deve corresponder ao período do lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DA TERRA NUA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, alegando, em síntese: da área total do imóvel de 121 hectares, só possui dois
alqueires em condomínio com a transmitente.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720145/2010-02

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Mérito
O recorrente tacitamente reconheceu a regularidade da tributação incidente sobre a
propriedade rural, limitando sua tese defensiva ao fato de que não é o único proprietário
do imóvel objeto da exação, uma vez que adquiriu apenas dois alqueires, de um total de
120 hectares.

A decisão de piso assim se manifestou quanto a alegação do contribuinte:
Área total do imóvel
Com relação a esse item, constam dos autos cópias da Escritura Pública de
Compra e Venda, da Matrícula n° 7.468 e Certidão do Registro de Imóveis que
comprovam que na data da apresentação da DITR do exercício fiscalizado a área
do imóvel corresponde a 121,0 hectares.
Cumpre salientar que as orientações expedidas pela Secretaria da Receita
Federal, quanto ao preenchimento da DITR, informam que a área total do imóvel
deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega da DITR, conforme
consta do registro imobiliário. Dessa forma, resta manter a tributação sobre a
área total de 121,0 ha.
De fato, o contribuinte comprova que houve o posterior desmembramento da área de
dois alqueires, através da certidão de fls.49/51. Transcrevo:
AV.-.02.-. 7.468.-. Procedida em 16 de Abril de 2010.-. Em conformidade com o
Registro Anterior 1.985 do livro 2-F, às fls. 285, desta Serventia; procede-se a
esta averbação para constar que o TERRENO RURAL COM 02 (DOIS)
•ALQUEIRES,
CONSTANTE
DA
PRESENTE
MATRÍCULA,
FOI
DESMEMBRADO DA ÁREA MAIOR QUE MEDE 1.345.000,00 M2 e não
como constou anteriormente.
Desse modo, entendo que, acertadamente, a instância julgadora a quo não acolheu a
solicitação de alteração da área do imóvel, uma vez que a averbação está datada de
16/04/2010 e o fato gerador do ITR ocorreu em 01/06/2006.
Na época da ocorrência do fato gerador o imóvel pertencia ao contribuinte em
condomínio com Etelvina Vieira Milagres, conforme atestam os documentos anexados
às fls. 19/28.
O Regulamento do ITR (Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002) faz referência
no art. 39 aos imóveis cuja propriedade se dá em condomínio indicando, expressamente,
no seu texto o inciso I do art. 124 do CTN:
"Condomínio”
Art 39. Deve ser declarado em sua totalidade o imóvel rural que for titulado a
várias pessoas, enquanto este for mantido indiviso (Lei n" 5.172, de 1966, art.
124, inciso I)." Para efeito do ITR, o condomínio de imóvel rural rege-se pelo
disposto nos arts. 1.314 a 1.326 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002), e é caracterizado pelo direito de propriedade pertencente a vários
indivíduos ao mesmo tempo (condomínio juridicamente indiviso).
No "Perguntas e Respostas ITR/2005", igualmente reproduzida nas orientações
referentes aos exercícios de 2006 e 2007, constante do sítio da Receita Federal, o
assunto é tratado na questão 56:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720145/2010-02

"056 - Para fins de ITR, um imóvel rural pode pertencer a mais de uma pessoa?
Sim. Um imóvel rural pode pertencer a um grupo de pessoas físicas ou jurídicas,
hipótese em que se tem condomínio. Os efeitos jurídicos decorrentes da
existência de condomínio verificam-se, para o ITR, sempre que o imóvel for
havido simultaneamente por duas ou mais pessoas, sejam elas proprietárias,
titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título, uma vez que todas se
revestem da condição de contribuintes do imposto. (CC, art. 1.314)."
À propósito, as instruções para o preenchimento da declaração anual do ITR, em caso
de imóvel em condomínio, determinam que ela deve ser preenchida por um dos
titulares, conforme art. 39 da IN SRF n° 256/2002; por questão de ordem prática, apenas
um condômino fica na condição de condômino declarante. Os demais são arrolados em
quadro próprio da declaração.
Destarte, comprovado que, na época da ocorrência do fato gerador, o imóvel rural
pertencia ao sujeito passivo em condomínio com a transmitente (Sra. Etelvina Vieira
Milagres) não há como ser acolhido o pleito de alteração da área total do imóvel.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso voluntário, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital